Tribunal: TJBA
Processo: 0512411-05.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512411-05.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Jordan Vieira Teixeira e outros

Advogado(s)
:
OBERDAN TRINDADE VALDEZ

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS
. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II
(POR TRÊS VEZES)
,
C/C O ARTIG
O
7
1
,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃ
O,
AVENTADO PELOS APELANTES
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, SOBEJAMENTE COMPROVADAS. VÍTIMAS QUE DECLARARAM COM FIRMEZA A EMPREITADA CRIMINOSA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS
NARRANDO COM DETALHES E PRECISÃO COMO OCORREU A CONSUMAÇÃO DELITIVA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES DOS AUTOS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SEJA REDUZIDA A PENA APLICADA,
formulado pelo Recorrente Jordan vieira teixeira
.
INVIABILIDADE
. PENA-BASE
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL E ELEVADA
EM

1/3 (UM TERÇO), NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
ELEVAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PENAL.
PLEITO DE RECORRER, EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DO
s
APELANTE
s
. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

I - Apelantes condenados pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II (por três vezes) c/c 71, ambos do Código Penal, sendo fixada ao Recorrente
Jordan Vieira Teixeira
–
0
6
(
seis
) anos, 0
4
(
quatro
) meses e
24
(
vinte e quatro
) dias de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de 104 (cento e qutro) dias-multa e ao Apelante –
Yuri Ferreira da Silva de Deus
,
a pena de
0
5
(
cinco
) anos
e
0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta ) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, vigente à época do delito (Sentença – Id. 206163356).

II –
Improcede o pedido de absolvição, aventados pelos Apelantes, uma vez que a
materialidade e a autoria do delito de roubo majorado encontram-se devidamente comprovadas nos autos, notadamente através do Auto de Exibição e Apreensão
(fl. 09),
das declarações das vítimas
e

depoimentos
das testemunhas, tudo em consonância com a confissão do Apelante
Yuri Ferreira da Silva de Deus (fl. 273)
.

I
II –
No
que concerne
ao
capítulo
referente
à dosimetria da pena,
da análise da sentença objurgada,
verifica-se
que
não
merece
guarida
o pedido de redução da pena, formulado pelo Apelante Jordan Vieira Teixeira,
porquanto
suficiente e adequadamente fundamentada, em consonância com as provas carreadas aos autos, a pena
fixada
pelo Magistrado
a quo
, n
ão se vislumbra
ndo, destarte,
qualquer exagero, desproporcionalidade ou correção a ser realizada na sentença primeva.

IV -
R
evela-se inviável o acolhimento do pleito
subsidiário
de concessão do direito de recorrer em liberdade, formulado pelo Apelante
Jordan
Vieira Teixeira
,
pois d
e acordo com o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal:
“
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”
.

V -
Assim,
a manutenção do
Acusado,
preso durante toda a instrução criminal, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência,
tornando-se, efetivamente, medida de rigor.

V
I –
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DOS APELOS E, NO MÉRITO, PELO SEU IMPROVIMENTO.

APELO
S

CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º
0512411-05.2020.8.05.0001
,
oriundos da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Apelantes,
JORDAN VIEIRA TEIXEIRA e YURI FERREIRA DA SILVA DE DEUS
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
aos apelos interpostos, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.